Tribunal: STF
Processo: HC 257735
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 1.004.010/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput e § 4º, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para redimensionar a sanção para 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A condenação transitou em julgado em 26/04/2016.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus o impetrante alega constrangimento ilegal ante o afastamento da referida causa de diminuição, apontando o preenchimento de todos os requisitos para a incidência da benesse. Afirma inexistir fundamentação idônea para o afastamento da redutora, bem como para a fixação de regime mais gravoso.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 26/04/2016. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Observa-se, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ ou do Tribunal de origem. No ato apontado coator, o Ministro Relator limitou-se a destacar a existência de jurisprudência pacífica daquela Corte Superior no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator